Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-66.2018.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da celebração da Escritura Pública, tem-se que a relação jurídica deve ser regida pela Lei n.o 9.514/1997. Demonstrada a mora da parte devedora, deflagra-se o procedimento próprio dos contratos de financiamento imobiliário garantidos por alienação fiduciária, que determina a consolidação da propriedade em nome da credora-fiduciária, com sua imissão na posse e, posteriormente, com a imediata alienação do imóvel em leilão, visando à quitação do débito e eventual devolução de saldo remanescente ao devedor (arts. 26 e 27, Lei n.o 9.514/97).
2. O registro da escritura pública de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária impede a concessão da tutela de urgência antecipada, tendo em vista a existência de procedimento específico na lei n.o 9.514/1997, que permite ao credor fiduciário a adoção de medidas necessárias para garantia dos pagamentos que lhe são devidos. Precedentes.
3. Impõe-se a manutenção da exigibilidade das cobranças, mesmo no decorrer da ação de rescisão contratual, haja vista que é obrigação do devedor-fiduciante pagar pontualmente as prestações, impostos, taxas e contribuições que incidam sobre o imóvel, sendo constituído em mora caso fique inadimplente com o pagamento das prestações acordadas, consolidando a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
4. Liminar revogada. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a decisão agravada e indeferir a antecipação de tutela.